Tribunal: TJDFT
Processo: 0743381-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743381-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE MANUEL LOUREIRO LONGUEIRA DECISÃO Os credores agravam contra capítulos da decisão da 4a Vara de Família de Brasília (Proc. 0736834-14.2018.8.07.0016 – ids 170748777; 172649417 EMD acolhidos em parte, sem efeito modificativo) que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao IESA e INSS, de consulta ao CCS – Bacen, de bloqueio dos cartões de crédito do devedor e de suspensão da sua CNH, deferiu a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e intimou os credores a indicar objetivamente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito (CPC 921). Alegam a possibilidade de expedição de ofício ao Instituto Esporte e Saúde – IESA, associação presidida pelo agravado, para que informe se o devedor recebe remuneração pelo exercício do cargo, a fim de posterior mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, bem como ao INSS para verificar a existência de pagamento de aposentadoria, tendo em vista que o agravado possui mais de 65 anos. Argumentam que as informações que constam do CCS-BACEN não se encontram disponíveis no sistema Sisbajud, como identificação de contas bancárias que os procuradores e/ou representantes legais do devedor movimentam ou de que este possui vínculos ou relacionamento com outros CPF ou CNPJ. Sustentam preenchidos os requisitos necessários para adoção das medidas dispostas no CPC 139, IV, pois não violam os direitos individuais do devedor, nem o princípio da dignidade da pessoa humana, mas se relacionam à possível satisfação do crédito, constrangendo o agravado a buscar a saldar as dívidas contraídas. Apontam perigo de dano na possibilidade de se operar a prescrição intercorrente, já que o processo foi suspenso na forma do CPC 921, II e § 1o. Requerem a tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença, até o julgamento do AGI e para interromper o prazo de suspensão de 1 ano, disposto no CPC 921, III e § 1o. 2. Quanto aos capítulos acerca do bloqueio dos cartões de crédito do devedor e de suspensão da sua CNH, são matérias alcançadas pela decisão do STJ, proferida nas ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se “com esteio no CPC 139, IV, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. No mais, não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR